Tribunal: CARF
Processo: 11516.722017/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722017/2014-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.115 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
DEBORA WANDERLEY MEDEIROS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para juntada de peças
processuais.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Trata-se de impugnação apresentada pelo(a) contribuinte acima identificado(a),
contra a Notificação de Lançamento de fls. 11 e seguintes, resultante de alterações em
sua Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2011, ano-calendário de 2010 que
implicou redução do saldo do imposto de renda a restituir declarado, de R$ 22.315,20,
para o valor ajustado de R$ 12.886,70, em face da constatação da infração de omissão
de rendimentos, no valor tributável de R$ 25.072,76, relativo à fonte pagadora
Ministério Público de Santa Catarina.
2. Cientificado(a) em 20/06/2014 (às fls. 28), o(a) interessado(a) apresentou
impugnação (fls. 2/7), em 08/07/2014, contestando o lançamento. Em suma, alega que o
auxílio moradia devido aos membros do Ministério Público, consoante legislação
pertinente, possui natureza indenizatória, de modo que não integra a base de cálculo do
imposto. Colaciona jurisprudência administrativa e judicial alinhada com essa tese.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722017/2014-31
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.115 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722017/2014-31

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IRPF. Auxílio-moradia. Natureza Tributária.
Desde que o beneficiário comprove à pessoa jurídica de direito público o valor das
despesas, mediante apresentação do contrato de locação, quando for o caso, ou recibo
comprovando os pagamentos realizados, não integra a remuneração o valor recebido a
título de auxílio-moradia, em substituição ao direito de uso de imóvel funcional, não se
sujeitando à incidência do imposto de renda, na fonte ou na declaração de ajuste.
A fonte pagadora é a responsável pela retenção e recolhimento do imposto de renda na
fonte incidente sobre os rendimentos pagos a título de auxílio moradia quando
caracterizados como rendimentos tributáveis.
Independente da fonte pagadora efetuar a retenção do imposto de renda, deve o
beneficiário incluir os rendimentos em sua declaração de ajuste anual relativa ao ano-
base correspondente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 30/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) retenção indevida de imposto de renda sobre verba indenizatória;
b) a natureza dos rendimentos declarados autoriza o reconhecimento da isenção
ou não tributação dos valores.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

A partir da leitura dos autos, verifica-se a existência de uma ação judicial tangente
à matéria objeto do recurso voluntário.
Para que este Colegiado possa compreender o quadro fático-jurídico, com a
observância estrita de eventuais decisões judiciais ou da impossibilidade de existência
concomitante dos controles judicial e administrativo da validade do crédito tributário, faz-se
necessário ampliar a instrução dos autos, com a intimação do sujeito passivo para juntar aos
autos:

a)
Cópia da petição inicial;
b)
Cópia de eventual sentença;
c)
Cópia de eventuais acórdãos prolatados de recursos
interpostos da sentença (inclusive EDcl);
d)
Cópia de eventuais acórdãos prolatados de acórdãos
prolatados
de
recursos
interpostos
da
sentença
(competência recursal do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça – inclusive EDcl);
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.115 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722017/2014-31

e)
Cópia de certidão de objeto e pé, que dê conta de
dispositivo terminativo ou definitivo (arts. 485 e 487 do
CPC/2015) eventualmente transitado em julgado, bem
como da circunstância de o sujeito passivo ser ou não parte,
ou ainda terceiro admitido no processo a qualquer título;
f) Manifestação do sujeito passivo, se entender necessária,
para que esclareça a influência da judicialização do quadro,
sobre este processo administrativo.

Com o objetivo de imprimir celeridade processual, na hipótese de o sujeito
passivo quedar silente ao término do prazo estipulado, incontinenti, solicitem-se as mesmas
informações (exceto item f) ao Tribunal Regional Federal da 4a Região (Mandado de Segurança
5031653-26.2014.404.7200/SC), em auxílio à cognição administrativa, se não houver motivo
que impeça essa colaboração, desconhecido por este órgão julgador (e.g., sigilo determinado
judicialmente).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 74
DF CARF MF
Original